Tribunal: TCU
Processo: 018.661/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto Turnê de Shows Orquestra de Violeiros Raízes de Goiás

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto "Turnê de Shows Orquestra de Violeiros Raízes de Goiás", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Di Paula Produções e Eventos Ltda. - Me (CNPJ: 12.048.557/0001-81) e Fábio Rosa de Jesus (CPF: XXX.349.941-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 31/10/2011 120.817,72 Débito 30/11/2011 88.560,65 Débito 29/12/2011 61.167,43 Débito 29/12/2011 4.011,91 Débito 30/3/2012 650.592,80 Débito 29/6/2012 742,54 Débito 29/6/2012 9.061,25 Débito 29/6/2012 3.230,16 Débito 3/10/2012 7.218,00 Débito 30/4/2018 52,66 CRÉDITO 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Di Paula Produções e Eventos Ltda. - Me (CNPJ: 12.048.557/0001-81) e Fábio Rosa de Jesus (CPF: XXX.349.941-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, os pagamentos das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.